Tribunal: TJSP
Processo: 2057743-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recuperação judicial dos executados – Débito exequendo constituído antes da propositura da recuperação judicial, se sujeitando aos seus efeitos – Penhora de imóveis posterior ao deferimento da recuperação - Observância do disposto nos arts.6o, § 4o, da Lei no 11.105/2005 – Penhora revogada – Bloqueio via sistema bacenjud – Questão objeto de conflito de

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recuperação judicial dos executados – Débito exequendo constituído antes da propositura da recuperação judicial, se sujeitando aos seus efeitos – Penhora de imóveis posterior ao deferimento da recuperação - Observância do disposto nos arts.6o, § 4o, da Lei no 11.105/2005 – Penhora revogada – Bloqueio via sistema bacenjud – Questão objeto de conflito de competência manejado perante o C. STJ – Matéria que será analisada pela Superior Instância – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte*